Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739439-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES REQUERIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por SILVIO BATISTA MAGALHÃES, tendo por objeto a concessão de tutela de urgência à apelação por ele interposta em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.o 0705006-86.2021.8.07.0018 – id 108465659, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada, por meio do Auto de Infração Ambiental no 7.151/2016, de R$68.500,00 para R$3.690,00, bem como para cancelar a multa anterior e sua inscrição em dívida ativa. O peticionante expõe, em síntese, que pretende a tutela de urgência em caráter antecedente à distribuição da apelação, com fulcro nos artigos 303 c/c 1.012, §3o, inciso I, do CPC, com o intuito de suspender a exigibilidade da multa que está sendo executada no bojo do processo no 0752389-66.2021.8.07.0016, junto à 1a Vara de Execuções Fiscais de Brasília/DF, no qual pleiteia o Distrito Federal o pagamento da mesma dívida ativa no valor atualizado de R$85.137,96. Sustenta que a probabilidade do direito é inquestionável, na medida em que já houve sentença de mérito favorável, reduzindo significativamente a multa e reconhecendo inúmeras circunstâncias abonadoras da penalidade. Aduz que o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo também se encontram presentes, uma vez que a cobrança do valor exorbitante é capaz de colocar a sua sobrevivência em risco, pessoa idosa de quase 80 anos, já que aufere apenas uma aposentadoria de R$4.042,62, bem como a sua esposa é portadora de doença degenerativa. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da dívida ativa no 0201766221, executada no bojo do processo no 0752389-66.2021.8.07.0016, junto à 1a Vara de Execuções Fiscais de Brasília/DF, até que haja o trânsito em julgado da ação originária ou, subsidiariamente, até o julgamento do recurso de apelação. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que a tutela de urgência recursal almejando a suspensão da dívida fiscal foi objeto do AGI no 0729180-19.2021.8.07.0000 desta relatoria o qual foi julgado prejudicado em razão de ter sido proferido sentença na origem, logo não há que se falar em preclusão. Dito isso, destaque-se o cabimento da presente petição, uma vez que incumbe ao relator, em regra, apreciar o pedido de tutela provisória ou o efeito suspensivo no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.012, §3o, do CPC. Nesse sentido, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo peticionante refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se a verossimilhança das alegações, tendo em vista que fora proferida sentença de mérito, em 16/11/2021 (id 31315596), julgando parcialmente procedente o pedido para reduzir substancialmente a multa fiscal, de R$ 68.500,00 para R$3.690,00, bem como para determinar o cancelamento da multa anteriormente aplicada e da inscrição em Dívida Ativa no 20176622 (id 31315592 - pág. 4), determinando, ainda, nova notificação do peticionante para efetuar o pagamento da penalidade redimensionada. É certo que tanto o Distrito Federal quanto o autor interpuseram apelações, sendo ambos os recursos dotados de efeito suspensivo. Ocorre que, em 01/10/2021 o Distrito Federal ajuizou a Execução Fiscal no 0752389-66.2021.8.07.0016 (id 31315592), tendo por objeto a referida CDA que foi cancelada por sentença, sendo que, no referido feito executivo, o ora peticionante foi citado em 07/12/2021 para em 5 dias pagar o aludido débito atualizado (R$85.137,96) ou garantir a execução, sob pena de penhora. Assim, ainda que pendentes de análise as apelações, revela-se prudente deferir a tutela de urgência ora pleiteada, pois, caso a execução fiscal prossiga, com a prática de atos expropriatórios no valor original da multa anterior, eventual confirmação da sentença no presente feito, com o cancelamento definitivo da inscrição em dívida ativa, implicará virtual anulabilidade dos atos praticados na execução fiscal. Aplicável ao caso, por analogia, o disposto no artigo 151, V, do CTN, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso de concessão de tutela antecipada em qualquer ação judicial: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;” Mutatis mutandis, o STJ possui direcionamento nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO A CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS IMPUGNADOS EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Diante do pronunciamento do Tribunal de origem, seja em relação à suposta perda de objeto do agravo de instrumento em razão da superveniente prolação da sentença de procedência da ação anulatória, seja em relação à alegada suspensão da exigibilidade dos créditos impugnados na referida ação anulatória, inexiste violação do art. 535 do CPC. 2. A Segunda Turma desta Corte, ao julgar o AgRg na MC 15.496/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 21.8.2009), proclamou que deve ser interpretada literalmente a legislação que disciplina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 111, I, do CTN), de modo que, por falta de previsão legal, a sentença favorável ao sujeito passivo, impugnada por recurso da Fazenda Pública dotado de efeito suspensivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Diversamente, se estiver pendente de julgamento recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, então ficará suspensa a exigibilidade do crédito tributário (REsp 730.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, RSTJ, vol. 204, p. 138). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1049203/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 11/12/2009). Ademais, não se vislumbra prejuízo ao Distrito Federal, uma vez que, durante a suspensão da exigibilidade do crédito, fica suspensa a prescrição (STJ: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 257540 / RJ). Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Colegiado em relação as apelações interpostas pelas partes para verificar no mérito em análise exauriente a questão controvertida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da Dívida Ativa no 0201766221 até o julgamento das apelações interpostas. Dê-se ciência ao Juízo de origem e ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais de Brasília/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora